Tribunal: TJES
Processo: 0006596-07.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006596-07.2019.8.08.0011

APELANTE:
ELENILDA OLIVEIRA AREIA MOREIRA

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os Tribunais Superiores possuem o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento.

2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos expedidos na petição inicial. O órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, porém, não está obrigado a rebater todas as teses trazidas pelos litigantes, devendo enfrentar as pretensões constantes da lide, dando a elas a solução que entender devida, observado o livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.

3. A apelante não logrou êxito em provar a alegação da existência de suspensão do fornecimento em uma sexta-feira e que tal circunstância ocorreu 90 dias após o vencimento da última fatura não paga, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

4. Inexistente prova de ato ilícito imputável à apelada capaz de causar a reparação de danos morais, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006596-07.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENILDA OLIVEIRA AREIA MOREIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os Tribunais Superiores possuem o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento.

2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos expedidos na petição inicial. O órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, porém, não está obrigado a rebater todas as teses trazidas pelos litigantes, devendo enfrentar as pretensões constantes da lide, dando a elas a solução que entender devida, observado o livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.

3. A apelante não logrou êxito em provar a alegação da existência de suspensão do fornecimento em uma sexta-feira e que tal circunstância ocorreu 90 dias após o vencimento da última fatura não paga, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

4. Inexistente prova de ato ilícito imputável à apelada capaz de causar a reparação de danos morais, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006596-07.2019.8.08.0011

APELANTE:
ELENILDA OLIVEIRA AREIA MOREIRA

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ELENILDA OLIVEIRA AREIA MOREIRA
, inclusive para fins de prequestionamento, contra a sentença (fls. 87/89) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que nos autos da
Ação de reparação de danos morais c/c obrigação de fazer
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
, negou provimento aos pedidos iniciais.

Em suas razões, a apelante, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que os seus fundamentos estão dissociados das razões por ela apresentadas na petição inicial, com análise de fatos diversos da causa de pedir, questão que passo ao imediato enfrentamento.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em análise da sentença impugnada, verifico que apesar da fundamentação sucinta utilizada pelo juízo
a quo
(fls. 87/89), vejo que se utilizou se valeu das premissas pertinentes para a conclusão de improcedência da ação, eis que baseadas majoritariamente nos fatos apresentados pela então requerida, ora recorrente, aos quais entendeu suficiente para resolver a demanda.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos expedidos na petição inicial, conforme quer fazer crer a apelante.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, porém, não está obrigado a rebater todas as teses trazidas pelos litigantes, devendo enfrentar as pretensões constantes da lide, dando a elas a solução que entender devida, observado o livre convencimento motivado.

Tanto é assim, que tal entendimento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha, segue a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, observo que a recorrente aduz que o corte do fornecimento de energia decorreu de forma ilegal, posto que foi realizado após 90 dias do vencimento da última fatura não paga, referente ao mês de fevereiro, e durante uma sexta-feira (10/05/2019), tendo sido religada após 5 (cinco) dias.

Aponta que possui direito a dano moral, decorrente do prejuízo sofrido no período em que ficou sem o fornecimento de energia elétrica. Relata que os alimentos guardados na geladeira foram perdidos, assim como seu marido, que possui uma doença degenerativa, teve dificuldades para deambular pela residência em razão da escuridão.

Pois bem. Nos termos da Resolução 1000/2021 da ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento de energia após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, bem como às sextas-feiras. Vejamos:

Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

Compulsando os autos, apesar das alegações feitas pela apelante no sentido de houve a suspensão do fornecimento de energia em desconformidade com a legislação de regência, eis que teria ocorrido após mais de 90 dias do vencimento da última conta não paga e durante uma sexta-feira, dos autos não é possível identificar a existência de provas das suas alegações.

Saliento que na conta referente ao mês de abril/2019 (fls. 13), constou um reaviso de débito, referente às faturas de dezembro/2018 e janeiro/2019, com vencimento em janeiro e fevereiro do mesmo ano, respectivamente. Porém não foi apresentada a conta do mês de maio, a fim de verificar possível existência de débito em aberto até a data de 10/05/2019, dia do corte do fornecimento de energia elétrica.

Ao contrário, no documento de termo de confissão de dívida, assinado em 10/05/2019, em que a recorrente realizou o parcelamento de débitos entre dezembro/2016 e maio/2019 (fls. 19/21), consta a existência de débitos em todos os meses do ano de 2019, de modo a justificar a regularidade do corte do serviço essencial realizado pela concessionária.

Na realidade, o cenário probatório é tão frágil que sequer permite chegar a um juízo de certeza acerca da data em que, de fato, ocorreu a suspensão do fornecimento de energia.

Para comprovar isso, friso que a concessionária recorrida chegou a juntar ao feito um documento referente a tela de seu sistema interno nomeada “suspensão de fornecimento realizada em 10/05/2019”, como se vê de fls. 62 verso. No entanto, ao analisar os dados que dele constam, não é possível encontrar subsídio para a tese da recorrente.

Assim sendo, resta evidente que a apelante não logrou êxito em provar a alegação da existência de suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia 10/05/2019 (sexta-feira) e que tal circunstância ocorreu 90 dias após o vencimento da última fatura não paga, ônus este que lhe incumbia, nos termos do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Portanto, inexistente prova de ato ilícito imputável à apelada capaz de justificar o dever de reparar os alegados danos morais, escorreita a sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido autoral.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela apelante passam a ser considerados prequestionados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 §§ 2° e 11 do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões